Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-40.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-40.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 820.215.971-72 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO EXCEPCIONAL EM MÊS ISOLADO – COBRANÇA FUNDADA EM LEITURA REGULAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ausência de prova pericial, quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de maneira contínua e eficiente. Contudo, havendo medição regular e ausência de comprovação de erro ou vício no equipamento de medição, não há que se falar em cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

A simples discordância do consumidor quanto ao valor da fatura não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. Não há que se falar em indenização se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURIZETE FERREIRA DE SOUZA, em razão do descontentamento com a sentença de ID 283876886, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que nos autos da AAÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1001430-40.2021.8.11.0005 movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais do recorrente, condenando-o ao ônus sucumbencial, arbitrado na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 283876888 o apelante sustenta que houve o cerceamento da sua defesa em razão da falta de realização de perícia técnica para verificar a regularidade das medições realizadas pela apelada. Defende a inexistência de prova conclusiva da regularidade das cobranças. Aduz a ocorrência de danos de ordem moral em razão da cobrança indevida que sofreu.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar o refaturamento das cobranças impugnadas e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões em documento de ID 283876894 e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Na petição inicial a parte autora alegou que reside em imóvel rural no município de Alto Paraguai/MT e passou a habitar o local apenas em maio de 2019, sendo a primeira fatura recebida em julho de 2019.

Sustenta que, em agosto de 2019, foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 3.153,67 (referente a 4535 kWh), enquanto as faturas dos meses seguintes variaram entre R$ 148,51 e R$ 229,46, valores que, segundo alega, melhor condizem com o seu padrão de consumo.

Afirma que contestou administrativamente a cobrança, inclusive com registro de protocolo junto à concessionária, e ajuizou reclamações no Procon, que resultaram na religação da energia após suspensão indevida em novembro de 2019.

Aduz que a cobrança da fatura de agosto/2019 não reflete o consumo real, pois o imóvel possui poucos eletrodomésticos (duas lâmpadas, geladeira, TV, dois ventiladores), não havendo variação no padrão de uso que justificasse o consumo apontado.

Pugna pela declaração de inexistência do débito da fatura de agosto/2019, substituição do medidor de energia, manutenção do fornecimento e indenização por danos morais.

Em sentença o juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a cobrança se deu com base em leitura regular, e a autora não apresentou prova de erro no medidor.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral, material e determinação de refaturamento das cobranças de energia elétrica impugnadas.

Inicialmente a parte apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial destinada à verificação da regularidade da medição de consumo.

Contudo, razão não lhe assiste.

É firme a jurisprudência no sentido de que a prova pericial somente é necessária quando os autos não dispõem de elementos suficientes para o convencimento do juiz.

No caso, as faturas foram emitidas com base em leitura regular, conforme documentação constante nos autos, e a autora não apresentou qualquer indício de vício no medidor que justificasse a realização da prova técnica requerida.

A produção de prova pericial não pode ser deferida com base em mera alegação genérica e desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, especialmente quando o julgador entender que os documentos juntados bastam para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim o legítimo exercício do poder instrutório do magistrado.

Prosseguindo, o Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

“A controvérsia reside na legalidade das faturas de energia elétrica emitidas pela requerida em nome da requerente, referentes aos meses de agosto a dezembro de 2019, e na ocorrência de dano moral indenizável.

A parte autora alega que as faturas contestadas apresentam valores muito acima da sua média de consumo, sem que houvesse qualquer justificativa para tal aumento.

A requerida, por sua vez, defende a regularidade das cobranças, argumentando que, em unidades consumidoras rurais, é permitido o faturamento com base na média de consumo ou custo de disponibilidade, e que, no caso em tela, houve acúmulo de consumo não registrado no mês de julho, quando a leitura não foi informada pela consumidora.

Inicialmente, cumpre destacar que, em decisão de ID 165056846, foi determinada a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora. Contudo, tal inversão não exime a consumidora de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, caberia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a incompatibilidade entre o consumo faturado e a sua média de consumo, ou a sua capacidade instalada, ou qualquer outra circunstância que pudesse indicar a abusividade da cobrança.

No entanto, a requerente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar genericamente que os valores são excessivos, sem apresentar qualquer elemento concreto que corroborasse suas alegações.

(...)

Por outro lado, a requerida, em sua contestação, apresentou documentos que demonstram a evolução do consumo da unidade consumidora da autora, bem como as ordens de serviço que atestam a realização de testes no medidor e a ausência de irregularidades (ID 70365452). Tais documentos, embora produzidos unilateralmente pela concessionária, gozam de presunção de legitimidade, e não foram elididos por qualquer prova em contrário produzida pela autora.

Ademais, a requerente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela requerida, nem requereu a produção de outras provas que pudessem infirmar a sua validade. Limitou-se a reiterar os termos da inicial, sem apresentar qualquer justificativa para a sua inércia probatória.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido de revisão das faturas, porquanto não restou demonstrada a sua abusividade ou ilegalidade.

A simples alegação de que os valores são excessivos não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária, mormente quando esta apresenta documentos que atestam a regularidade da medição e a ausência de irregularidades no medidor.”

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da medição de consumo do período que o medidor esteve em uso regular.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há de se falar em dever de indenizar, quer seja materialmente, quer seja moralmente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025